Tribunal: TJDFT
Processo: 0721662-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0721662-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYANE PEREIRA RODRIGUES AGRAVADO: EXITO FORMATURAS E EVENTOS LTDA D E S P A C H O Por meio do presente recurso, Dayane Pereira Rodrigues pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia, que deferiu a penhora de cinco por cento (5%) sobre sua remuneração. Considerando que o pedido de reconsideração não causa a suspensão ou interrupção do prazo para interposição do agravo de instrumento e que a penhora se deu em 17/01/2025 (ID no 222602664), faculto à agravante justificar a tempestividade do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Intime-se. Brasília, DF, em 2 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator